Tribunal: TJBA
Processo: 0165300-84.2009.8.05.0001
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL n.
0165300-84.2009.8.05.0001.2.ArRCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: CLAUDEMILSON DOS SANTOS ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, GABRIELA DE OLIVEIRA GUIMARAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO EM PARTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 5º, incisos LIV, LV e XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE 748.371 RG (TEMA 660) E NO AI 742.460 RG (TEMA 182) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e os paradigmas aplicados, sob a égide do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2°, do CPC/2015 (TEMAS 660 e 182).

2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral.

3. O Supremo Tribunal Federal também fixou tese, ao examinar o AI nº 742.460 RG, apontando que a
valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional,
dando ensejo ao Tema 182.

4. Correta aplicação da tese fixada no ARE 748.371 RG (TEMA 660) e no AI 742.460 RG (TEMA 182) por este Tribunal de Justiça.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0165300-84.2009.8.05.0001.2
, em que figura como agravant
e
Ricardo Brandão Costa
e, como agravado, o Ministério Público do Estado Da
Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .